Tribunal: TJSP
Processo: 0025753-56.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo perpetrado em concurso de agentes e restrição de liberdade. Pleito almejando a redução para 1/6, da parcela de majoração conferida na segunda fase da dosimetria, decorrente da reincidência (condenação precedente por homicídio). Inviabilidade. Tese já enfrentada e afastada, inclusive, em sede de apelação. Via que não se presta como 'terceira instância' de julgamento, uma

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo perpetrado em concurso de agentes e restrição de liberdade. Pleito almejando a redução para 1/6, da parcela de majoração conferida na segunda fase da dosimetria, decorrente da reincidência (condenação precedente por homicídio). Inviabilidade. Tese já enfrentada e afastada, inclusive, em sede de apelação. Via que não se presta como 'terceira instância' de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no artigo 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Reprimenda e regime adequadamente fixados. Improcedente.